Tribunal: TJMT
Processo: 1018903-77.2023.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018903-77.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THALIA KAMILLY FREITAS CONCEICAO - CPF: 061.816.381-64 (APELANTE), THALIA KAMILLY FREITAS CONCEICAO - CPF: 061.816.381-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE PRISCILA DE SOUZA - CPF: 030.159.241-17 (APELANTE), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0048-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo impróprio qualificado pelo concurso de pessoas. Irresignação defensiva. Desclassificação para furto. Indenização mínima. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou a apelante por roubo impróprio qualificado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como indenização à título de danos materiais no valor de R$ 10.300,00, visando a desclassificação do roubo impróprio para furto e o afastamento ou redução da indenização fixada.

II. Questão em discussão

1) Desclassificação para furto; 2) agressão empregada contra a vítima foi praticada por terceiro; 3) ausência de comprovação do prejuízo.

III. Razões de decidir

1.
“Configura-se o crime de roubo impróprio quando o agente emprega violência ou grave ameaça após a subtração, com o fim de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime”
(TJMT, AP nº 0016183-39.2020.8.11.0042).

2.
“Havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame”
(STJ, AgRg no HC 619.530/SP).

3.
“A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa”
(TJMT, AP nº 1014667-30.2021.8.11.0042).

4. O pedido de redução do valor indenizatório fixado é improcedente, pois corresponde
“à exata recomposição do patrimônio lesado [...] guardando estrita proporcionalidade com os danos materiais comprovados.”
(TJMT, AP 1006472-11.2023.8.11.0002).

5. Eventual hipossuficiência financeira ou o desemprego do apelante não são elementos suficientes para afastar a condenação ao pagamento do valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

1. Configura-se o crime de roubo impróprio quando o agente, após a subtração, emprega violência ou grave ameaça com a finalidade de assegurar a detenção da coisa subtraída ou garantir a impunidade do delito.

2. É irrelevante, para delimitação da culpabilidade do apelante, o fato de não ter praticado diretamente a violência elementar do crime, haja vista que uniu esforços com o comparsa que incorreu em todas as elementares do crime de roubo, concorrendo, assim, para o resultado delituoso.

3. A fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória pressupõe pedido expresso na inicial, indicação do montante pretendido e instrução específica que viabilize o contraditório, requisitos que, uma vez presentes, tornam imperativa a condenação à reparação dos danos materiais.

4. A hipossuficiência financeira do apelante não afasta a condenação ao pagamento da indenização mínima por danos materiais fixada nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, §4º, IV; 157, §1º e §2º, II; CPP, arts. 387, IV; 593, I; 577.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 838.412/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.9.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.166.213/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5.3.2025; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8.11.2023; TJMT, N.U 0001327-56.2018.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 17.2.2026; TJMT, N.U 1014780-96.2024.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 21.10.2025; TJMT, AP nº 1001445-29.2024.8.11.0029, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJE 29.10.2025.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1018903-77.2023.8.11.0002 — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: ALINE PRISCILA DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALINE PRISCILA DE SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação penal (PJe nº 1018903-77.2023.8.11.0002), que a condenou por roubo impróprio qualificado pelo concurso de pessoas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como indenização a título de danos materiais no valor de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais) - art. 157, §1º e §2º, II, do CP - (ID 359618498 – fls. 537/542).

A apelante sustenta que: 1) o conjunto probatório não demonstra
“qualquer ato de violência contra”
a

funcionária da loja; 2) a violência empregada contra a vítima foi praticada pelo terceiro ocupante do veículo; 3) não existe comprovação dos prejuízos
“experimentados pela loja vitimada”.

Requer o provimento para que seja desclassificado o roubo impróprio para furto simples. Subsidiariamente, afastada a indenização à vítima ou reduzido o valor.

Prequestiona os arts. 5º, II e XXXIX e 93, IX, da CF - (ID 359618507 – fls. 553/556).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 359618509 – fls. 566/574).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE VIOLÊNCIA APÓS A SUBTRAÇÃO PARA ASSEGURAR A POSSE DA RES FURTIVA E GARANTIR A FUGA. CONFIGURAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 157, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. 2. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. INVIABILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA AFERIÇÃO DOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA. ARTIGO 387, IV, DO CPP. QUANTUM PROPORCIONAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça - ID 372661365 – fls. 580/586)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"

Fato I – Do Furto

Segundo foi apurado, no dia 10/04/2023, no período de 10h50 até as 11h12, na Loja Avenida sediada na Rua Salim Nadaf, nº 1758, bairro Centro, Várzea GrandeMT, na companhia de terceiro não identificado, as denunciadas Thalia Kamilly Freitas Conceição eAline Priscila de Souza subtraíram, para si e para outrem, bens alheios, avaliados indiretamente em R$ 11.709,00 (onze mil e setecentos e nove reais)1, de propriedade da ofendida

Fato II – Do Roubo Impróprio

Nas circunstâncias do fato anterior, no dia 10/04/2023, por volta das 11h12, acompanhada de terceiro não identificado, a denunciada Aline Priscila de Souza empregou violência em desfavor da ofendida Michele Marques Correa, funcionária da empresa vítima, com a finalidade de assegurar o êxito da empreitada criminosa (fato I).

o dia e hora dos fatos, na companhia de terceiro não identificado, as denunciadas Thalia Kamilly Freitas Conceição e Aline Priscila de Souza ingressaram nas dependências da Loja Avenida portando sacolas.

Ato contínuo, acompanhadas de seu comparsa, as acusadas passaram a acondicionar em sacolas os seguintes bens de propriedade da Loja, então ofertados à venda: 01 (uma) mochila, cor preta, 01 (uma) bota feminina, 02 (dois) pares de chinelo havaianas, 01 (uma) calça moletom, 01 (uma) blusa moletom, 02 (duas) cortinas de porta, 15 (quinze) cortinas, 25 (vinte e cinco) bolsas femininas, 04 (quatro) cobre leitos e moletons masculinos; tal ação foi registrada por imagens de câmera de segurança do estabelecimento2.

[...] a acusada Aline Priscila de Souza, acompanhada de seu comparsa, ingressou rapidamente no interior do veículo e empurrou a ofendida Michele Marques Correa para então se evadir do local em alta velocidade no automóvel Pálio, cor verde, guarnecido de bens da empresa vítima.

[...] Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia: Thalia Kamilly Freitas Conceição: art. 155, §4º, IV, do CP (1º fato) Aline Priscila de Souza: art. 157, §§1º e 2º, II do CP (1º e 2º fatos).

A condenação das denunciadas, nos termos do art. 387, IV, do CPP, deverá compreender a indenização pelos danos morais, cujo parâmetro deve observar o valor da mercadoria de R$10.300 (dez mil e trezentos reais) subtraída da Loja Avenida, bem como indenizar a sociedade pelo custo do processo e pelos danos extrapatrimoniais, em valor a ser arbitrado pelo juízo, sugestionando-se como patamar mínimo o valor de R$3.000,00
”
(Daniel Balan Zappia, promotor de Justiça – ID 359618405 – fls. 331/334)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] ficou comprovada a prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas imputado á Thalia e a prática do crime de roubo impróprio imputado á Aline. A vítima Michelle declarou ser funcionária da Lojas Avenidas e que no dia dos fatos estava na loja situada à Av. Couto Magalhães e não na rua Salim Nadaf, como descrito na denúncia, afirmou que estava no estacionamento da loja e viu as duas rés saindo com sacolas cheias de mercadorias e logo em seguida viu o gerente da loja e mais um funcionário correndo atrás das mesmas. Afirmou que saiu correndo atrás da Aline enquanto os outros dois foram atrás da Thalia; que visualizou um veículo verde onde havia um rapaz, sendo que a ré Aline estava logo á frente, então abriu a porta do passageiro e nesse momento a ré Aline entrou pela porta do motorista e funcionou o veículo enquanto estava tentando pegar de volta as mercadorias. Que tentou puxar a chave do veículo e a ré Aline deu um tapa e lhe empurrou, caindo pra fora do veículo. Afirmou que sofreu algumas escoriações com a queda. Assim, ficou caracterizada a prática do roubo impróprio imputado à Aline, pois para assegurar a posse dos objetos, ou seja, o êxito da subtração dos bens empregou violência contra funcionário da loja[...]

Rechaço o requerimento da i. Defesa de Aline quanto à desclassificação do delito de roubo impróprio (CP, art. 157, §1.º) para furto qualificado (CP, art. 155, § 4.º, IV), pois houve emprego de violência após a subtração do objeto, impossível qualificar o crime de furto neste contexto onde há violência empregada para assegurar a posse do bem.

[...] Aline Priscila de Souza. Roubo impróprio qualificado. Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão; deixo de diminuí-la ante a atenuante reconhecida (confissão espontânea), pois, a pena já está no mínimo legal cominada; aumento-a em 1/3 (um terço) ante a majorante pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, §2.º, II), resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la. Levado pelos mesmos critérios acima mencionados [...]fixo sua pena pecuniária em 54 (cinquenta e quatro) dias-multa no valor mínimo legal.

[...]Condeno a ré deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime semiaberto. Condeno as rés em fazer reparação por dano material à vítima (art. 387, IV, do CPP), de forma pro rata, no valor de R$10.300,00 (dez mil e trezentos reais), equivalente ao valor total das mercadorias subtraídas”
(Doutor Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 359618498 – 537/542).

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 359617886 – fls. 21) e Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 359617888 – fls. 25), Imagens fotográficas do estabelecimento comercial (ID 359618366 – fls. 119/123), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rodrigo de Santana Oliveira Silva, policial militar (ID 359617882 – fls. 10/11), Deivanilson Clayton Campos Pinto, policial militar (ID 359617883 – fls. 14), Michele Marques Correa, vítima (ID 359618358 – fls. 99), Thalia Kamilly Freitas Conceição, corré (ID 359617894 – fls. 38), e ALINE PRISCILA DE SOUZA, apelante (ID 359618383 – fls. 141).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rodrigo de Santana Oliveira Silva, policial militar, da vítima Michele Marques Correa e interrogada a apelante ALINE PRISCILA DE SOUZA. (ID 359618473, ID 359618485).

Dito isso, vejamos.

As declarações da funcionária da loja Michele Marques Correa, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, no dia 10.4.2023, por volta das 11h12, na Av. Couto Magalhães, em Várzea Grande/MT, a apelante ALINE PRISCILA DE SOUZA, após subtrair mercadorias da Loja Avenida, adentrou o veículo Fiat Pálio de cor verde pela porta do motorista, desferiu-lhe um tapa e acelerou bruscamente o automóvel, arremessando-a para fora do carro e causando-lhe escoriações [
“Aline veio; eu estava no banco do passageiro; “ela entrou pelo banco do motorista, deu partida no carro e acelerou o carro”; “eu tentei tirar a chave dela, ela me deu um tapa”; “ o menino que estava sentado também me empurrou para fora”
], ficando com lesões no corpo (ID 359618473 – fls. 499).

Essa versão está corroborada pelo depoimento policial militar Rodrigo de Santana Oliveira Silva, na fase inquisitorial, o qual confirmou que
“a vítima Michele tentou interceder para evitar a fuga”; “a suspeita que conduzia o veículo [...] arrancou bruscamente, derrubando a vítima causando lesões no cotovelo esquerdo e dedo médio da mão direita”
(ID 359617882 – fls. 10/11).

A própria apelante, em interrogatório judicial, admitiu que
“ligou o carro”,
momento em que a vítima entrou
“pela porta do passageiro”; “se jogou no colo da terceira pessoa que estava no veículo para tirar a chave”; “que essa terceira pessoa começou a bater nela”; “deu um soco na cabeça dela”
(ID 359618485 – fls. 511).

Como bem pontuado pela PGJ,
“a violência não foi acidental ou dissociada da empreitada criminosa, mas diretamente vinculada à intenção de assegurar a posse da res furtiva e viabilizar a fuga das agentes, configurando, portanto, o delito de roubo impróprio.
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça — Parecer nº 381/2026-11ªPJCrim/MPMT — ID 372661365 – fls. 580/586).

O c. STJ possui entendimento de que "
a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem"
(AgRg no HC nº 838.412/SC – Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 2.9.2024; AgRg no REsp nº 2.166.213/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 5.3.2025).

Observa-se que, após a subtração, houve emprego de violência contra a funcionária da loja [Michele Marques Correa] para assegurar a impunidade e o êxito da prática criminosa (TJSP, AP, 15001359420248260551, Relator.: Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13ª Câmara de Direito Criminal, J. 31.1.2025).

Em situações semelhantes, esta e. Câmara assim decidiu:

“Configura-se o crime de roubo impróprio quando o agente emprega violência ou grave ameaça após a subtração, com o fim de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do crime.”
(AP nº 0016183-39.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda - J. 18.7.2025).

Quanto ao emprego da violência contra a vítima, o c. STJ decidiu que
“apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame.”
(AgRg no HC 619.530/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 15.12.2020)

Logo, a desclassificação do roubo impróprio para furto revela-se impertinente.

No tocante à reparação de danos, verifica-se que a 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE postulou expressamente a condenação da apelante ao pagamento de indenização mínima correspondente ao valor das mercadorias subtraídas, indicando o montante de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais) como parâmetro (Daniel Balan Zappia, promotor de Justiça - ID 359618405 – fls. 331/334).

No caso, a Loja Avenida sofreou prejuízo de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), correspondente à diferença entre o valor total das mercadorias subtraídas [
“01(um) unidade(s) Mochila Cor Preta, Uma (01) Bota Feminina; Dois (02) Pares de Chinelo Havaianas; Uma (01) Calça Moleton (Entregue) : R$ 609,00 (seiscentos e nove reais) 01(um) unidade(s) Blusa Moleton, Duas (02) Cortinas de Porta (Entregue) : R$ 800,00 (oitocentos reais) 15(quinze) unidade(s) CORTINAS; VINTE CINCO (25) BOLSAS FEM.; QUATRO (04) COBRE-LEITOS E MOLETONS MASCULINOS (Não Recuperado) : R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais)”
], no total de R$ 11.709,00 (onze mil e setecentos e nove reais) pelo Auto de Avaliação Indireta (ID 359618360 – fls. 105), e os bens efetivamente recuperados, avaliados em R$ 1.409,00 (mil e quatrocentos e nove reais), conforme Termo de Entrega nº 2023.16.138259 (ID 118833828; ID 118833807).

Anote-se que, Michele Marques Correa [apelante] confirmou, em Juízo, que apenas uma mochila com alguns produtos foi recuperada, não havendo notícia do paradeiro do restante das mercadorias (ID 359618473), ao passo que a apelante admitiu que os bens subtraídos foram divididos [
“a gente dividiu”; a minha parte foi para pagar uma dívida”
] (ID 359618485).

Frise-se, ainda, que a Defesa teve oportunidade de se manifestar sobre o pleito indenizatório postulado pela Acusação, de modo que não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, mostrando-se irrelevante a hipossuficiência alegada pela apelante.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença por danos materiais pressupõe três requisitos cumulativos, a saber: 1)
"o pedido expresso na inicial";
2)
"a indicação do montante pretendido"
; e 3)
"a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório"
(STJ, REsp 1.986.672/SC — Rel. Min. Ribeiro Dantas — Terceira Seção — j. 8.11.2023).

Em suma, os três requisitos estão presentes: há pedido expresso na denúncia com indicação do valor pretendido, instrução probatória específica com Auto de Avaliação Indireta e Termo de Entrega, e a Defesa teve plena oportunidade de se manifestar sobre o pleito indenizatório ao longo da instrução e nas alegações finais.

Com efeito, a indenização por danos materiais afigura-se imperativa quando os bens subtraídos não foram recuperados e há pedido expresso do órgão ministerial na peça acusatória, como ocorre no presente caso.

Como bem pontuado pela i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal,
"inexistindo manifesta desproporcionalidade ou ausência de lastro probatório mínimo quanto aos danos suportados pela vítima, deve ser mantida a indenização fixada"
(Gerson N. Barbosa, procurador de Justiça — Parecer nº 381/2026-11ªPJCrim/MPMT — ID 372661365 – fls. 580/586).

Aplicável julgado desta e. Câmara Criminal:

“A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa.”
(AP nº 1014667-30.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 23.9.2022)

Demais a mais, a quantia de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais) não foi fixada de forma arbitrária, mas representa a exata recomposição do prejuízo patrimonial suportado pela vítima, diferença entre o valor total das mercadorias subtraídas, apurado em R$ 11.709,00 (onze mil e setecentos e nove reais) no Auto de Avaliação Indireta (ID 359618360 – fls. 105), e o valor dos bens efetivamente recuperados, estimado em R$ 1.409,00 (mil e quatrocentos e nove reais), conforme Termo de Entrega nº 2023.16.138259 (ID 118833807 – fls. 199), resultando em um prejuízo líquido de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais).

Assim sendo, o pedido de redução do valor indenizatório fixado é improcedente, pois corresponde
“à exata recomposição do patrimônio lesado [...]guardando estrita proporcionalidade com os danos materiais comprovados”
(TJMT, AP 1006472-11.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, J. 1.6.2026).

Noutro giro,
“eventual hipossuficiência financeira ou o desemprego do apelante não são elementos suficientes para afastar a condenação ao pagamento do valor arbitrado”
(TJMT, AP 1001445-29.2024.8.11.0029, Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva, Quarta Câmara Criminal, DJE 29.10.2025).

Logo, a indenização fixada na sentença, pelo Juízo singular, deve ser preservada.

Por fim, acerca do prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE nº 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 6.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026